Tribunal: TJES
Processo: 5014845-41.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014845-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIELA DE CASTRO OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014845-41.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIELA DE CASTRO OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/98. PROFISSIONAIS DE ENSINO, EFETIVOS E EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS, ANUAIS, SENDO PELO MENOS 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. GRATIFICAÇÃO DE UM TERÇO INCIDENTE SOBRE TODO ESSE PERÍODO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças pretéritas relativamente ao terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado enquanto professor(a) na regência de classe. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese as razões aduzidas pelo Recorrente, entendo que não merecem acolhida. Efetivamente, a questão posta nos autos já foi sedimentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo prevalecido o entendimento de que o acréscimo de 1/3 (um terço) deve incidir sobre todo o período gozado, fazendo jus o profissional em regência de classe a 45 dias de férias anuais.

(3). Quanto ao tema, inclusive, leia-se
in verbis
: “
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110, CAPUT, DA LC Nº 46 ⁄ 98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF⁄ 88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 1- A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046 ⁄ 98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1⁄3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde “um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição” viola o art. 7º, XVII, da CF⁄ 88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.
2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1⁄3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.
3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente.
(TJES, Classe: Apelação, 024060097466, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011).

(4). Nesse sentido, considerando que a r. sentença está em conformidade com o entendimento ora destacado, não há que se falar em sua reforma, devendo ser mantida em seus exatos termos.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)